Tribunal: TJES
Processo: 5001729-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001729-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ULISSES VIANA CARVALHO
AGRAVADO: LUDIMILA DA SILVA MEIRELES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001729-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: U.V.C.

AGRAVADA: E.M.C., representada por sua genitora L.D.S.M.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
U.V.C.
contra r. decisão com cópia no evento 1116226, que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos proposta em face de
E.M.C.
., representada por sua genitora
L.D.S.M
.,
deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada, para reduzir os alimentos em favor da requerida para o valor equivalente a 17% (dezessete por cento) dos rendimentos líquidos do requerente, mantendo-se a data e forma de pagamento estipulado nos autos 0002360-66.2018.8.08.0069.

Nas razões constante no evento 1099388, o recorrente alega, em síntese, que
(i)
“
o valor de 20% (vinte por cento), outrora fixado, representava mensalmente o valor de R$ 577,96, conforme contracheques do agravante dos meses de agosto/2020, setembro/2020 e outubro/2020
” e após a sua recente promoção para a patente de cabo, os 17% (dezessete por cento) arbitrados no pronunciamento recorrido representam aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), resultado em um aumento na pensão;
(ii)
devido à sua situação financeira, o
quantum
fixado a título de alimentos está muito além de suas possibilidades;
(ii
i
)
arca com a quantia equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo para o filho mais novo, de modo que não há isonomia entre os alimentados.

Com arrimo nesses argumentos, requer o recebimento do recurso em seu
efeito ativo
para que sejam minorados os alimentos provisórios para o patamar de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, ou subsidiariamente, para o importe de 12% (doze por cento) de seus rendimentos.

Em decisão constante no evento 1139954, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões no evento 2248638.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer colacionado no 2269486, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento com a máxima urgência, tendo em vista a prioridade na tramitação.

Vitória, 30 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001729-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: U.V.C.

AGRAVADA: E.M.C., representada por sua genitora L.D.S.M.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
U.V.C.
contra r. decisão com cópia no evento 1116226, que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos proposta em face de
E.M.C.
., representada por sua genitora
L.D.S.M
.,
deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada, para reduzir os alimentos em favor da requerida para o valor equivalente a 17% (dezessete por cento) dos rendimentos líquidos do requerente, mantendo-se a data e forma de pagamento estipulado nos autos 0002360-66.2018.8.08.0069.

Nas razões constante no evento 1099388, o recorrente alega, em síntese, que
(i)
“
o valor de 20% (vinte por cento), outrora fixado, representava mensalmente o valor de R$ 577,96, conforme contracheques do agravante dos meses de agosto/2020, setembro/2020 e outubro/2020
” e após a sua recente promoção para a patente de cabo, os 17% (dezessete por cento) arbitrados no pronunciamento recorrido representam aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), resultado em um aumento na pensão;
(ii)
devido à sua situação financeira, o
quantum
fixado a título de alimentos está muito além de suas possibilidades;
(ii
i
)
arca com a quantia equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo para o filho mais novo, de modo que não há isonomia entre os alimentados.

Com arrimo nesses argumentos, requer o recebimento do recurso em seu
efeito ativo
para que sejam minorados os alimentos provisórios para o patamar de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, ou subsidiariamente, para o importe de 12% (doze por cento) de seus rendimentos.

Em decisão constante no evento 1139954, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões no evento 2248638.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer colacionado no 2269486, opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A revisão dos alimentos depende de prova da modificação da situação econômica do alimentante ou do alimentando, de maneira a manter o equilíbrio entre o binômio da possibilidade e necessidade, como disciplina o Código Civil Brasileiro,
in verbis
:

Art. 1699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

No presente caso, não verifico a existência de provável direito à revisão.

Tal circunstância se deve ao fato de que os documentos acostados pelo agravante que foram trasladados para o presente instrumento, a meu sentir, não demonstram a impossibilidade do recorrente de efetuar o pagamento do valor da pensão fixado no pronunciamento vergastado.

Embora o agravante tenha comprovado o nascimento de outro filho, este fato, por si só, não demonstra que ele não possua condições de arcar com o valor da pensão alimentícia. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a constituição de nova família, ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores.
Incidência da Súmula 83/STJ.

(...)

(AgInt no AREsp 1453007/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

_____________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
NASCIMENTO DE NOVO FILHO. MOTIVO QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR
. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE CONFIGURADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,"a circunstância de o alimentante constituir nova família, com nascimento de filhos, por si só, não importa na redução da pensão alimentícia paga a filha havida de união anterior, sobretudo se não resta verificada a mudança para pior na situação econômica daquele"
(REsp 703.318/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2005, DJ de 1º/8/2005, p. 470)

(...)

(AgRg no AREsp 452.248/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 03/08/2015)

Ademais, calha acentuar que a alteração da situação econômica do recorrente foi para melhor, pois foi promovido de patente nos quadros da Polícia Militar, o que representa um aumento nos seus rendimentos.

Portanto, entendo que não é possível diminuir, ainda mais, o valor do encargo alimentício atribuído ao agravante.

Este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

Direito civil e processual civil. Família. Alimentos. Recurso especial. Revisão de alimentos. Pedido de redução. Elementos condicionantes. Mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando. Princípio da proporcionalidade. Constituição de nova família com nascimento de filho. Desinfluência. Embargos de declaração. Omissões. Novo julgamento. -
A modificação das condições econômicas de possibilidade ou de necessidade das partes, constitui elemento condicionante da revisão e da exoneração de alimentos, sem o que não há que se adentrar na esfera de análise do pedido, fulcrado no art. 1.699 do CC/02. - As necessidades do reclamante e os recursos da pessoa obrigada devem ser sopesados tão-somente após a verificação da necessária ocorrência da mudança na situação financeira das partes, isto é, para que se faça o cotejo do binômio, na esteira do princípio da proporcionalidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do CC/02, deve o postulante primeiramente demonstrar de maneira satisfatória os elementos condicionantes da revisional de alimentos, nos termos do art. 1.699 do CC/02.
- Se não há prova do decréscimo das necessidades dos credores, ou do depauperamento das condições econômicas do devedor, a constituição de nova família, resultando ou não em nascimento de filho, não importa na redução da pensão alimentícia prestada a filhos havidos da união anterior. (...). Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1027930/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 16/03/2009).

Por fim, calha acentuar que no julgamento do agravo de instrumento nº 5004235-91.2021.8.08.0000 interposto pela aqui agravada, em face do mesmo pronunciamento vergastado, esta c. Câmara Julgadora deu provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida que havia deferido a redução em parte dos alimentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001729-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: U.V.C.

AGRAVADA: E.M.C., representada por sua genitora L.D.S.M.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA – NÃO INDUZ A REDUÇÃO AUTOMÁTICA DA PENSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A revisão dos alimentos anteriormente fixados depende de prova da modificação da situação econômica de quem os presta ou da que quem os recebe, nos termos em que dispõe o artigo 1699 do CC/02. Precedentes do STJ.

2. A jurisprudência do STJ entende, de forma assente, que o fato de o alimentante constituir nova família, com o nascimento de novo filho, não é, por si só, suficiente para amparar a pretensão revisional.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.